Tribunal: CARF
Processo: 10280.720429/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720429/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL DE EMPREENDIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou creditados a qualquer
titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
VERDADE MATERIAL. PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a
verdade de outro modo mais simples.
Uma vez dispondo de todos os elementos e indícios necessários à autuação,
tornam-se desnecessárias outras diligências no sentido de se buscar a verdade
material já demonstrada através dos elementos de prova apresentados.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária. a empresa apresentar a GFIP
com incorreções ou omissões.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar os
arquivos digitais a que está obrigada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720429/2011-32
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720429/2011-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-58.937 -
8a Turma da DRJ/BHE, fls. 661 a 668.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Autos de Infração - AIs lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Obrigação Principal:
• DEBCAD 37.324.963-2 - no valor de R$ 512.776,40, no período de 02/06 a 12/06,
inclusive 13°. consolidado em 24/2/11, referente a contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GELRAT).
incidente sobre valores pagos a segurados empregados, não declarados em GFIP.
• DEBCAD 37.324.964-0 - no valor de R$ 70.137,57, no período de 02/06 a 12/06.
inclusive 13°. consolidado em 24/2/11. referente a contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição de segurados, incidente sobre valores
pagos a segurados empregados, não declarados em GFIP.
• DEBCAD 37.324.965-9 - no valor de R$ 85.017.98. no período de 02/06 a 12/06.
inclusive 13°. consolidado em 24/2/11, referente a contribuição social destinada a outras
entidades e fundos - Salário Educação. Incra. Sesc e Sebrae. incidente sobre valores
pagos a segurados empregados, não declarados em GFIP.
Obrigação Acessória:
DEBCAD 37.324.962-4 (Código de Fundamentação Legal - CFL 23) - no valor de R$
148.654,76, por infração à Lei 8.218/91, art. 11, §§ 1o, 30 e 40 pois a empresa não
apresentou qualquer dos documentos solicitados, incluindo-se a não apresentação em
meio digital das infonnações contidas na contabilidade e nas folhas de pagamento. A
multa cabível está prevista na Lei 8.218/91. artigo 12, inciso III e parágrafo único, e
corresponde a 0.02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica
no período, até o máximo de 1%.
DEBCAD 37.324.966-7 (Código de Fundamentação Legal - CFL 68) -no valor de R$
60.942.80. nas competências 03/06. 04/06, 07/06 e 08/06. por infração à Lei 8.212/91,
artigo 32, inciso IV e §5°, c/c Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso IV. por ter a empresa apresentado Guias de
Recolliimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP. com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigo 32,
§5° c/c o RPS, artigo 284. inciso n. e o valor da multa é calculado em 100% (cem por
cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência,
aos valores previstos na Lei 8.212/91, artigo 32, § 4o.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720429/2011-32

Os AIs acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o Decreto n°
70.235/72, artigo 9o, § Io.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 42/60) a empresa não apresentou qualquer dos
documentos solicitados e, por isso, o presente crédito foi constituído por arbitramento,
tomando-se como parâmetro para a aferição indireta os dados obtidos nos sistemas
corporativos referentes a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e a Declaração
do Imposto Retido na Fonte - DIRF. para o ano-calendário de 2006.
Os créditos foram apurados a partir do confronto entre as remunerações declaradas na
RAIS e na DIRF, com os declarados em GFIP.
Foi efetuado o comparativo da multa, sendo lavrado o AI CFL 68 para as competências
03/06, 04/06, 07/06 e 08/06, conforme tabelas de fl. 47, 58, 61 e 62. Para tais
competências, sobre os valores de contribuições previdenciárias lançadas foi aplicada a
multa de 24% (levantamento FN); para as demais competências a multa mais benéfica
foi a de 75% (levantamentos FN1 e FP1).
Todos os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, apresentados ou não à
fiscalização (que constavam nos sistemas informatizados da RFB), foram deduzidos do
total do crédito lançado, conforme Relatórios RDA - Relatório de Documentos
Apresentados e RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
A utilização de sistema eletrônico de processamento de dados pela empresa é
corroborada pelo fato da mesma ter confirmado que possui escrituração em meio
magnético quando de sua Declaração do Imposto de Renda - DIPJ. referente ao ano-
calendário de 2006, mais precisamente na linha 15 da ficha 5 8-A.
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração - AI em 28/2/11, conforme
assinatura às fls. 2, 4, 16, 27 e 38, e apresentou impugnação em 29/3/11 (carimbo de
protocolo à fl. 158) às fls. 158/171, que contém, em síntese:
Alega que o débito em questão encontra-se pago através de recursos da empresa,
convênio que mantém com o FIES ou parcelamentos.
Preliminarmente, alega que o lançamento é nulo por inobservância dos princípios
constitucionais. Disserta sobre os princípios da legalidade e reserva legal, e da
tipicidade.
Questiona o fato da fiscalização ter utilizado as informações prestadas através de RAIS.
DERF e GFIP, em vez de considerar os relatórios emitidos das contribuições pagas com
recursos da empresa, convênio que mantém com o FIES ou parcelamentos. Diz que não
foram observados os princípios da legalidade, da tipicidade e do devido processo legal.
Entende que não foi explicado claramente as bases fáticas e jurídicas que pautaram a
autuação, uma vez que a impugnante comprova as informações prestadas em GFIP e foi
desconsiderado pela fiscalização os pagamentos feitos em GPS.
Afirma que há cerceamento do direito de defesa, pois entende que as informações que
constam nas GFIPs não foram consideradas, nem os valores recolhidos em GPS.
No mérito, argumenta que inexiste certeza no valor exigido, pois decorre de ficção
jurídica, o que não é suficiente para fazer gerar o tributo.
Diz que a base de cálculo da contribuição lançada encontra-se artificialmente majorada,
pois os valores lançados não estão compatíveis com os valores constantes nas folhas de
pagamento. Apresenta o título de três planilhas: a) Planilha de controle INSS - ano 2006
- folha administrativa, que demonstra os valores devidos ao INSS sobre a folha de
pagamento dos salários dos empregados lotados no setor administrativo, informado em
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720429/2011-32

GFEP: b) Planilha de controle INSS - ano 2006 - folha docente, que demonstra os
valores devidos ao INSS sobre a folha de pagamento dos salários dos professores
informado em GFIP; e c) Planilha de controle INSS - ano 2006 - folha resumo
administrativo + docente. Afirma que não há divergência entre os valores apurados na
follia de pagamento e os valores informados em GFIP, pagos através do FIES, recursos
próprios e parcelamentos.
Pede a realização de perícia contábil.
Apresenta equívocos que entende terem sido cometidos pelo auditor fiscal: a) a base de
cálculo apurada está majorada; b) foi considerado a menor os recolhimentos no período
fiscalizado: c) foi considerado a menor os recolhimentos por ter o auditor fiscal
mitigado indevidamente a base de cálculo da contribuição: e d) o auditor desconsiderou
os valores pagos a maior pela impugnante, tendo em vista que mensalmente, por
equívoco, recolhia sobre os valores pagos a terceiros, a título de contribuição. Diz que
estão anexados à defesa os demonstrativos.
Requer, preliminarmente, seja declarado nulo o auto de infração; no mérito, seja julgado
improcedente: e que seja realizada a perícia contábil.
Anexa à defesa relação de contribuições previdenciárias às fls. 184/187. cópias de GPS
às fls. 188/208. resumo de folhas de pagamento às fls. 209/242, GFIPs às fls. 243/654,
as planilhas citadas acima às fls. 655/657, onde consta a contribuição que entende
devida sobre a folha de pagamento e rescisões, as cotas de salário-família e salário-
matemidade reembolsados, a contribuição paga em espécie e com reclusos do FIES. e a
diferença entre a contribuição devida e a paga.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou creditados a qualquer
titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A autoridade administrativa, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade, não pode afastar a tributação sob o argumento de ofensa a
princípios constitucionais.
PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a
verdade de outro modo mais simples.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária. a empresa apresentar a GFIP
com incorreções ou omissões.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar os
arquivos digitais a que está obrigada.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720429/2011-32

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 679 a 693, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissão, razão pela a
qual passo a acolhê-lo.
De antemão, venho a informar que as multas por descumprimento das obrigações
acessórias não foram objeto do litígio, pois não foram tratadas no recurso da contribuinte.
Em seu recurso voluntário, a recorrente, além de apresentar planilhas, onde
segundo a qual, estariam elencados todas as bases de cálculo, demonstrou insatisfação aos
procedimentos utilizados pela fiscalização na elaboração da autuação, pois, faltaram esforços no
sentido de ser buscada a VERDADE MATERIAL, onde caberia à fiscalização, adotar uma
atuação investigativa, imparcial, para obter a verdade dos fatos, utilizando-se das provas e
informações prestadas pelo contribuinte, assim como das informações constantes na “GEFIP”,
nos relatórios de recolhimentos, assim como dos parcelamentos de débitos aprovados pela
secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
Cumpre desde já esclarecer que a impugnante efetuou a transmissão de todas as
GEFIPVS referente aos períodos de Janeiro/2006 a Dezembro/2006, conforme
comprovantes anexos, assim como efetuou os recolhimentos das CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS, através de RECURSOS PRÓPRIOS, FIES e PARCELAMENTO, conforme abaixo
demonstrado mês a mês.
Ora, como sabido, é dever da autoridade fiscal adotar uma atuação invéstigati^a,
imparcial, para obter a verdade dos fatos, utilizando-se das provas e informações
prestadas pelo contribuinte, assim como das informações constantes na GEFIP, nos
relatórios de recolhimentos, assim como dos parcelamentos de débitos aprovados pela
secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB, consoante O PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O auditor fiscal, como dito, está exigindo no AUTO DE INFRAÇÃO a contribuição
incidente sobre os valores pagos aos professores/docentes, assim como dois empregados
lotados na área administrativa da empresa.
Ora, o auditor fiscal autuante, na busca da verdade material, deveria no minimo ter
analisado as informações prestadas em GEFIP, assim como os valores constantes nos
relatório de pesquisas de débito emitidos pela própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, corroborado pelos relatórios de parcelamento homologados e aprovados,
demonstrando que as GPS estão com seus valores devidamente pagos, evitando dessa
forma a exigência indevida ou a maior que a devida, o que certamente revestiria o
lançamento da certeza indispensável para a sua cobrança, o que incorreu no presente
caso.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720429/2011-32

Portanto, inexiste certeza no valor exigido no AUTO DE INFRAÇÃO, pois decorre de
uma singela ficção jurídica, o que não é suficiente para fazer gerar tributo, em face do
principio da Reserva Legal Tributária
(art. 150, I, CF/88).
Afinal presunção não gera tributação, o que gera tributação é o comportamento (fato
imponivel) adequado à prescrição normativa estabelecida em lei (hipótese de
incidência).
verifica-se, por decorrência, que a base de cálculo da contribuição lançada no AUTO
DE INFRAÇÃO encontra-se artificialmente majorada, porquanto não restou
demonstrado que os valores lançados, a titulo CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, estão
compatíveis com os valores constantes nas FOLHAS DE PAGAMENTO, configurando-se,
destarte, em mera ficção jurídica.
( ... )
Como se vê, não há qualquer divergência entre os valores apurados na folha de
pagamento e os valores informados em GEFIP, devidamente pagos através do FIES,
recursos próprios e parcelamentos.
Adernai s, apenas para exemplificar, seguem abaixo alguns dos equívocos perpetrados
pelo auditor fiscal autuante, senão vejamos;
a. A base de cálculo da folha de pagamento, adicionada à base de cálculo das rescisões
de contrato de trabalho, apuradas pela autoridade fiscal, é seu resultado é superior, ou
seja, está majorado (demonstrativo em anexo);
b. o auditor fiscal considerou a menor os recolhimentos relativos aos segurados (folha
de pagamento + rescisão de contrato de trabalho) no período fiscalizado (demonstrativo
em anexo);
( ... )
A recorrente vem agora demonstrar de forma clara, transparente e cristalina, com base
nos Resumos das folhas de pagamento e nos Resumos das Rescisões de Contratos,
assim como demonstrar que as informações constantes das GEFIPS, representam
exatamente os valores constantes nas RESUMOS DAS FOLHA DE PAGAMENTO.

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720429/2011-32

No que diz respeito à busca da verdade material, entendo que não assiste razão à
recorrente, pois, a fiscalização, de posse das informações de que dispunha, procedeu à autuação,
com base nas informações constantes do banco de dados da administração tributária, onde foram
caracterizadas e demonstradas, as infrações à legislação tributária, conforme relatado através dos
RELATÓRIOS FISCAIS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTAS anexo às fls. 42 a 60, das
planilhas apresentadas, como o DD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS, o RADA -
RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS, além de outros
elementos de convicção apresentados.
Quanto às planilhas de cálculo apresentadas, a recorrente limitou-se a apresentar
valores que julgava corretos, no entanto, não fez nenhuma comparação específica ou contraste
com os valores apurados pela fiscalização, argumentando genericamente que os valores
apresentados pela fiscalização estavam inflados. Por conta disso, entendo que faltaram
argumentos e comparativos específicos por parte da contribuinte que viessem a ser plausíveis na
análise de seu recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1228
DF CARF MF
Original